Tribunal: TJPA
Processo: 0812365-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812365-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812365-18.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
(Adv. Juscelino Gouveia Furtado Belém Segundo - OAB/PA 25.023)

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA
(Defensoria pública)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL APÓS EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. NATUREZA CIVIL DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM CONTRATO DE TRABALHO OU NORMA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por Suzano Papel e Celulose S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por ex-empregado visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial após a extinção do contrato de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial por ex-empregado, após a extinção do vínculo empregatício, deve ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência material é definida a partir do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, devendo-se verificar a natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 5 (REsp 1.799.343/SP), estabelece que compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a plano de saúde coletivo empresarial, ainda que vinculado à relação de emprego, salvo quando o benefício estiver instituído e regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo.

5.

O plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador não possui natureza salarial, constituindo utilidade de caráter assistencial, nos termos do art. 458, §2º, IV, da CLT.

6.

Não havendo demonstração de que o plano de saúde seja de autogestão da empregadora ou que esteja previsto em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, a controvérsia assume natureza predominantemente civil e atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

7.

Precedentes recentes do STJ reafirmam que demandas envolvendo a manutenção de ex-empregado em plano de saúde coletivo, reguladas pela Lei nº 9.656/1998 e normas da ANS, configuram litígios de natureza civil e não trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas que visam à manutenção de ex-empregado em plano de saúde coletivo empresarial quando o benefício não estiver instituído ou regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo.

2.

A controvérsia relativa à permanência em plano de saúde após a extinção do vínculo empregatício possui natureza predominantemente civil, regida pela Lei nº 9.656/1998 e normas da ANS.

3.

O fornecimento de assistência médica pelo empregador não constitui salário indireto, configurando utilidade de caráter assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I. CLT, art. 458, §2º, IV. CPC, arts. 947, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.343/SP (IAC nº 5), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11.03.2020, DJe 18.03.2020; STJ, CC nº 157.664/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 23.05.2018, DJe 25.05.2018; STJ, CC nº 210.809/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.05.2025, DJEN 23.05.2025; STJ, CC nº 206.494/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 28.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812365-18.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
(Adv. Juscelino Gouveia Furtado Belém Segundo - OAB/PA 25.023)

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA
(Defensoria pública)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento,
interposto por
Suzano Papel e Celulose S.A.,
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 31178594) que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que reconheceu, em sede de cognição sumária, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a controvérsia não versa sobre mera relação civil ou consumerista com operadora de plano de saúde, mas sobre obrigação decorrente diretamente do extinto vínculo empregatício, uma vez que o benefício saúde era fornecido em razão do contrato de trabalho, no âmbito de plano coletivo empresarial, inclusive com custeio mediante desconto em contracheque. Alega que o precedente invocado na decisão agravada não se ajusta ao caso concreto, por tratar de hipóteses de autogestão, ao passo que a demanda em exame busca compelir a ex-empregadora a manter ex-empregado e dependente em plano de saúde empresarial nos moldes anteriormente assegurados durante a relação laboral. Defende, por isso, a competência da Justiça do Trabalho e requer a reforma da decisão monocrática.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a empresa possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque o plano de saúde era oferecido pela própria empregadora, invocando, para tanto, a teoria da aparência. Sustenta, ainda, que a controvérsia envolve a preservação do direito à saúde, inclusive de pessoa idosa, sob incidência da Lei nº 9.656/1998, dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso. Afirma, por fim, que o agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados, sem impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por ex-empregado visando à manutenção de plano de saúde empresarial após a extinção do contrato de trabalho.

No caso, sustenta a agravante que a obrigação discutida decorre diretamente do contrato de trabalho anteriormente mantido com o agravado, razão pela qual a competência para julgamento da demanda seria da Justiça do Trabalho. Argumenta que o plano de saúde empresarial era benefício concedido em razão do vínculo empregatício e custeado parcialmente mediante descontos em folha de pagamento.

Todavia, assento de plano,
não vislumbrar razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“É cediço que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações “oriundas da relação de trabalho” (art. 114, I, da CF), contudo o
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Incidente de Assunção de Competência nº 5 (REsp 1.799.343/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 18/03/2020)
, definiu a seguinte tese: “Compete à Justiça comum julgar as demandas entre beneficiário e operadora de plano de saúde, mesmo quando a operadora for pessoa jurídica de autogestão empresarial,
salvo
se o benefício for
instituído e regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo
, hipótese em que a competência é da Justiça do Trabalho.”

A jurisprudência recente do STJ mantém tal diretriz, inclusive em casos análogos (v.g., CC 210.809/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/05/2025; CC 206.494/PR, rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/02/2025).

No caso concreto, não há demonstração de que o plano de saúde em discussão seja de autogestão da empregadora ou que tenha sido instituído e regulado por contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. A documentação revela apenas que o benefício era prestado por operadora de saúde (Unimed), e atualmente pelo Bradesco Seguro Saúde, o que atrai, em regra, a competência da Justiça Comum Estadual.

Nesse contexto, não se verificam os requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que
inexiste probabilidade de provimento
do agravo e o
periculum in mora
apontado (nulidade por suposta incompetência) é meramente hipotético e reversível.

Ressalte-se, ademais, que as demais preliminares de
ilegitimidade passiva, inépcia e interesse de agir
permanecem
pendentes de análise
pelo Juízo de origem, não cabendo sua apreciação direta nesta instância revisora sob pena de supressão de instância”.

Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão monocrática agravada, sobretudo porque os elementos constantes dos autos indicam tratar-se de discussão acerca da
manutenção de plano de saúde coletivo empresarial após a ruptura do vínculo empregatício
, hipótese que, à luz da orientação jurisprudencial consolidada,
não desloca automaticamente a competência para a Justiça do Trabalho
.

Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões recente do STJ:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO VINCULADA AO EMPREGADOR. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CIVIL

DO LITÍGIO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Trabalhista. Conclusão ao gabinete em 10/04/2018.

2. O propósito do presente conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-empregados (nas hipóteses de aposentadoria, rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

3. Se a demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88.

4. Plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2º, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas, em redação dada pela Lei 10.243/01.

5. A operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme disposto em Resolução Normativa nº 137/06 da ANS.

6. O fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31.

7. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista.

8. Declarada a competência da Justiça comum Estadual para julgamento da demanda”.
(CC n. 157.664/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 210809 - MG (2025/0010468-5) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMANDA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. CONFLITO SUSCITADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. PLEITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, NAS MESMAS CONDIÇÕES OUTRORA PACTUADAS. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

DECISÃO

Trata-se de conflito de competência entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TRIBUNAL ESTADUAL) e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO (TRIBUNAL TRABALHISTA), envolvendo ação de obrigação de fazer.

Na origem, a ação é de obrigação de fazer ajuizada por LEIZA BRACARENSE BRANDÃO (LEIZA) contra BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SAÚDE S/A (BRADESCO e outra).

A demanda foi distribuída perante o Juízo da 21ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG que declinou da competência por entender que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar pedido relativo à manutenção de plano de saúde após a dispensa do empregado, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 5.

O entendimento foi mantido pelo TRIBUNAL TRABALHISTA, em sede de recurso ordinário (e-STJ, fls. 963/968).

Redistribuídos os autos ao Juízo da 33ª VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE/MG, a ação foi julgada improcedente (e-STJ, fls. 1.225/1.234).

Interposta apelação, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS suscitou o conflito sob o fundamento de que o plano de saúde foi regulado em contrato de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho (e-STJ, fls. 1269/1282).

A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 1.288/1.289).

Ouvido o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA, manifestou-se pela declaração de competência do Juízo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (e-STJ, fls. 1306/1309).

É o relatório.

DECIDO.

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente instaurado entre Tribunais diversos.

A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer consistente na manutenção de plano de saúde em favor de empregada após a rescisão do contrato de trabalho.

A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer outro juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo.

Na hipótese sob análise, o pedido formulado pela autora na inicial diz respeito à aplicação da Lei nº 9.656/1998, que rege os planos de saúde, e de normas da ANS, razão pela qual possui nítido caráter civil, não envolvendo a relação de trabalho que anteriormente existia.

Com efeito, o serviço de saúde suplementar foi instituído no contexto de uma relação de trabalho, visando a autora a manutenção do plano de saúde, a despeito da rescisão do contrato de trabalho.

E trata-se de plano de saúde operado por empresa diversa a da empregadora e sem referência nos autos sobre a existência de cláusula de assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.

O oferecimento de assistência médica pelo empregador não constitui salário indireto, nos termos do art. 458, § 2º, IV, da CLT:

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado, e, em nenhuma hipótese, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

IV - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

Trata-se, em verdade, de utilidade fornecida em caráter assistencial, dada a ausência de feição retributiva, visto que não representa contraprestação ao trabalho.

Neste contexto, não visa a autora discutir cláusulas pertinentes ao contrato de trabalho ou direitos trabalhistas, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a simples contratação do plano de saúde pelo empregador, o qual permanece regido por normas civis, sobretudo as disposições da Lei 9.656/98 e as resoluções da ANS.

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 5, consolidou o entendimento vinculante de que compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

Confira-se a ementa do precedente qualificado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017.

2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.

3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda.

4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j.

11/3/2020, DJe de 18/3/2020) Em suma, tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial se referem a plano de saúde operado por empresa diversa a da empregadora, sem previsão no contrato de trabalho, configurando-se em litígio que deriva de relação jurídica que atrai a aplicação de normas cíveis, é o caso de se declarar a competência da Justiça Comum Estadual.

Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, suscitante.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de maio de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator”.
(CC n. 210.809, Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 23/05/2025).

-
-----------------------------------------------------------------------------

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 206494 - PR (2024/0248345-4)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.

DECISÃO

Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DA 17A VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - PR e o JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR.

Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR declinou de sua competência argumentando que (fl. 170):

Entretanto, compulsando os autos verifica-se que as partes autoras objetivam a nulidade de cláusula estabelecida em acordo coletivo de trabalho (seq. 1.719), pois embora a pretensão final seja a manutenção do plano de saúde aos aposentados da ANSA, eventual direito nesse sentindo, depende essencialmente da averiguação das cláusulas da convenção coletiva de trabalho. Razão pela qual em primeiro lugar deve ser apurada a validade de mencionadas cláusulas, cuja a análise é feita obrigatoriamente pela Justiça do Trabalho a análise e julgamento do feito, na forma descrita nos artigos 8º, §3º e 611-A, §1º, da CLT.

Além do mais, corroborando a competência da Justiça do Trabalho, verifica-se que compete ao Ministério Público do Trabalho, na forma do art. 83, inc. IV, da LC n. 75/93 e, excepcionalmente, aos sindicatos convenentes e à empresa signatária, propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores.

Desta feita, pelo acima exposto, declino da competência para conhecer da presente ação, e, por consequência, remetam-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para os devidos fins, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias.

O JUÍZO DA 17ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - PR, por sua vez, suscitou o presente conflito defendendo que (fls. 173-176):

Inicialmente, depreendo da peça vestibular que a cláusula contratual objeto do pedido de nulidade não está inserida em acordo coletivo de trabalho e sim em contrato cível de plano de saúde (ID ee33690):

[...]

Como mencionado, o dispositivo em debate consta do Instrumento de Comercialização Uniplan Araucária 840, firmado entre Araucária Nitrogendos S/A e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (ID 13417bc):

[...]

Não obstante o entendimento firmado pelo nobre juízo cível, penso que o caso não se insere na competência material desta Justiça Especializada, a permitir o julgamento da controvérsia.

De plano, a presente demanda não trata de direitos decorrentes de uma relação de emprego entre as partes, muito menos de qualquer outro tipo de relação de trabalho, mas apenas a controvérsia sobre cancelamento de plano de saúde mantido entre ex-empregados aposentados diretamente com a Unimed.

Não bastasse isso, há tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no R Esp em IAC 1.799.343/SP, pela 2ª Seção, de relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi, p. no DJE em 18/03/2020), estabelecendo ser em regra a competência da Justiça Comum para julgar demandas relativas a plano de saúde, exceto quando for de autogestão empresarial e instituído o benefício por contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivos, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho:

[...] Sendo assim, de acordo com o julgado do C. STJ, o qual é competente para dirimir conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, a matéria sobre plano de saúde a ser julgada pela Justiça Especializada pressupões a presença de dois requisitos cumulativos: a) modalidade autogestão empresarial, ou seja, gerido pela própria empregadora, e; b) as regras devem estar previstas em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva de trabalho. [...]

Isso posto, na Ação Trabalhista ajuizada por ACINIBALDO ALCIONE CUMIM E OUTROS (88) contra ARAUCARIA NITROGENADOS S.A. E OUTROS (3), DECIDO declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda e, por conseguinte, suscitar conflito negativo de competência (arts. 66, II, e 951 do CPC), determinando a remessa dos autos ao C. STJ, nos termos do art. 105,1, d, da CRFB.

Parecer do MPF, às fls. 183-186, opinando pela competência do JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR.

É, no essencial, o relatório.

O presente conflito de competência deve ser conhecido, porquanto instaurado entre Tribunais distintos (art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição da República de 1988).

Acerca da controvérsia posta, destaca-se o teor do RESP n. 1.799.343/SP (IAC 5/STJ), cuja tese firmou-se nos seguintes termos:

Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

A propósito, confira-se a ementa do citado julgado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017.

2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.

3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda.

4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 18/3/2020, grifei.)

Na espécie, verifica-se, conforme as informações trazidas pelo juízo laboral (fl. 173) e parecer ministerial (fls. 184-185), que a cláusula contratual objeto do pedido de nulidade não está inserida em acordo coletivo de trabalho, mas sim em contrato cível de plano de saúde, motivo pelo qual a competência da justiça trabalhista deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2025.

Ministro Humberto Martins Relator
(CC n. 206.494, Ministro Humberto Martins, DJEN de 28/02/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

“INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE
DE
AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM.

1. Ação
de
obrigação
de
fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017.
2. Incidente
de
assunção
de competência
instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento
de
demanda relativa a contrato
de plano de saúde
assegurado em contrato
de
trabalho, acordo ou convenção coletiva.
3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da
saúde
suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o
plano de saúde
coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora
de plano de saúde de
autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema
de saúde
suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos
de Saúde,
o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda.
4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a
plano de saúde de
autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato
de
trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a
competência
será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador
aposentado
ou dependente do trabalhador.
5. Hipótese que trata
de
contrato
de plano de saúde
na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a
competência
da Justiça comum Estadual.

6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro PAULO
DE
TARSO SANSEVERINO, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j.11/3/2020, DJe
de
18/3/2020).

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026